Tribunal: TJDFT
Processo: 0706589-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DO ACORDO ENTABULADO ENTRE OS LITIGANTES. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. EVIDENCIADO O EXCESSO DE EXECUÇÃO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na ocorrência do excesso de execução alegado pelas partes executadas, diante do cumprimento do acordo para pagamento do débito firmado entre as partes.
II. Inquestionável que o executado ao alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Caso não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução (Código de Processo Civil, art. 525, §§ 4o e 5o).
III. O comando judicial originário do cumprimento de sentença, lastreado em acordo formalizado entre as partes, o qual teria sido homologado judicialmente em agosto de 2021, estabelece que o débito exequendo teria sido dividido em 36 (trinta e seis) parcelas.
IV. No caso concreto, constata-se que a parte executada, ora agravante, ainda que não tivesse apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo relativo ao alegado excesso de execução, apontou que o acordo homologado judicialmente estaria sendo cumprido na “íntegra”, e para tanto colacionou extratos que denotam o adimplemento das parcelas do acordo.
V. Nesse quadro fático-processual, considerando que o próprio exequente confirmou a informação de que as parcelas estariam sendo pagas a tempo e modo pelos executados, tem-se por impositivo o reconhecimento do excesso de execução.
VI. Agravo de instrumento provido.